Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-28.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que deu provimento ao recurso de apelação para absolver o recorrente da contravenção penal de vias de fato, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, por não ter sido determinada a revogação das medidas protetivas de urgência mantidas na sentença reformada, sustentando que a absolvição deveria implicar a cessação das medidas cautelares, nos termos do art. 386, parágrafo único, II, do CPP.

3. Requer a atribuição de efeito infringente aos embargos, com a consequente revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação expressa sobre as medidas protetivas no acórdão que absolveu o recorrente configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de manifestação sobre as medidas protetivas não configura omissão relevante, porque o recurso de apelação não impugnou especificamente sua manutenção.

6. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e sua vigência independe da existência de processo judicial, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.249 do STJ.

7. A absolvição do acusado não implica, automaticamente, a revogação das medidas protetivas, que devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco à vítima, sendo necessária a oitiva das partes para eventual revogação.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à obtenção de novo provimento, sendo incabível a atribuição de efeito infringente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249; TJDFT, Acórdão 1969171, 0753691-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 26.02.2025.